Tribunal: TJMT
Processo: 1012270-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012270-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA. E TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA.
AGRAVADO: NASSER HUSSEIN FARES
Vistos.
O recurso veio concluso para julgamento, sem que fosse colhido parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, cuja intervenção é obrigatória nestes autos (recorrentes em recuperação judicial), a teor do art. 67, V, ‘e’ do RITJMT[1].
Às providências.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 67 – Ao Procurador-Geral de Justiça compete:
V – Oficiar perante o Tribunal de Justiça:
e) oficiar nos autos, em todas as causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, curatela, interdição, casamento, resíduo, declaração de ausência e disposição de última vontade, usucapião de imóveis, falência e concordata, perdas e danos contra Juízes e funcionários públicos, bem como em qualquer outras em que forem interessados, incapazes, o Estado ou Município, ou se evidenciar interesse público pela natureza da lide ou qualidade da parte.